Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722692-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EXTERNA SOLUCOES EM MIDIA LTDA - ME RECORRIDO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FATOS APURADOS COM DEFLAGRAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. CONTRATO PARA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA EM ÔNIBUS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS ENTIDADES PARAESTATAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE (ART. 884 DO CC). JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise do contexto fático-probatório, constata-se que a apelante recebeu ilicitamente vultuosas quantias das entidades SEST e SENAT, sem que houvesse qualquer prestação de serviços, revelando-se hígida, no aspecto, a r. sentença que determinou o ressarcimento dos valores a fim de evitar o enriquecimento sem causa, à luz do art. 884 do Código Civil. 2. Inexistente o contrato de prestação de serviços, o mencionado valor deve ser restituído às apeladas, sem qualquer desconto, haja vista que, se não contrataram a suposta veiculação de publicidade, também não podem ser condenadas na obrigação de arcar com eventuais custos dos serviços e recolhimento de tributos. 3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso que, no caso, consistiu na realização dos pagamentos indevidos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 197, 884, e 932, inciso III, ambos do Código Civil; 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93; 373, inciso I, e 873, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovado nos autos a prestação e contraprestação obrigacional, não havendo que se falar em recebimento ilícito de valores, consequentemente, no ressarcimento destes, sob pena de enriquecimento ilícito; b) artigos 408, 409, e 412, todos do Código de Processo Civil, diante da aceitação de documento inidôneo para demonstração de auditoria. Argumenta ser inviável que o documento particular produzido pela própria parte interessada possa servir de lastro probatório, seja para certificar a irregularidade dos pagamentos, seja para comprovar a inexistência de ciência da situação, até então, pela entidade, representada por sua direção; c) artigos 394 a 398, e 407, todos do Código Civil, asseverando que eventuais juros de mora somente seriam devidos a partir da sentença de mérito, ou, ao menos, a partir do ajuizamento da ação. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 197, 884, e 932, inciso III, ambos do Código Civil; 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93; 373, inciso I, 408, 409, 412, e 873, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgador assentou: Da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que, por meio de operação policial e auditorias internas, inúmeras irregularidades foram apuradas no âmbito do Serviço Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, entidades paraestatais, com transferências indevidas de valores exorbitantes a pessoas físicas e jurídicas. Afere-se, ainda, que, na hipótese, as apeladas demonstraram o fato constitutivo do direito vindicado consubstanciado na afirmativa de que não contratou a apelante para prestação dos serviços que deram ensejo ao pagamento da quantia de R$402.270,66 (quatrocentos e dois mil duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos). Para tanto, apresentaram documentos, notadamente os de IDs 9287582, p. 18-20, constando as operações bancárias de liberação de créditos para a apelante nos valores de R$200.172,96 (duzentos mil cento e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), em 03/09/2014, e R$ 202.097,70 (duzentos e dois mil noventa e sete reais e setenta centavos), em dia 05/09/2014). Antes do ajuizamento da presente ação, demonstraram que instauraram processo administrativo de investigação preliminar, no qual foi oportunizada à apelante ampla defesa e contraditório, que concluiu pela ocorrência de graves evidências da prática de irregularidade, porquanto se constatou a ausência de registro da empresa investigada, ora recorrente, em processos de contratação de serviços no período apurado, a inexistência de registro no cadastro de fornecedores da entidade e a afirmação de que a área responsável pela divulgação das ações das recorridas desconhece as peças apresentadas pela empresa investigada. Por sua vez, a apelante, no processo administrativo de investigação preliminar instaurado pelas recorridas, não logrou êxito em esclarecer sobre as circunstâncias de sua contratação. Registre-se, por oportuno, que a apelante, tanto no processo administrativo, quanto em Juízo, confirma o recebimento dos valores indicados pelas apeladas, mas refuta a ilicitude dos pagamentos, ao argumento de que prestou serviços às referidas entidades. Todavia, dos autos, tem-se que, ainda no âmbito administrativo, quando instada a esclarecer as circunstâncias em que recebeu os valores indicados pelas entidades, tais como, quando e por quem foi contratada, a apelante restringe-se a informar que a única forma “de comprovar a prestação de serviço de mídia externa busdoor é por meio de fotos” e que não houve irregularidades na sua contratação. Com efeito, nota-se que, no processo administrativo instaurado pelas apeladas, quando intimada a prestar tais informações, a apelante informou que, devido à reestruturação da rende interna do seu sistema “alguns dados foram perdidos” e que tão logo fossem “localizados quaisquer documentos que possam interessar esta Comissão, a empresa não hesitará em fornecê-los”. Registre-se que, em Juízo, a apelante também se limitou a apresentar o argumento de que as partes não celebrarem “contrato físico”, ou seja, escrito, para veiculação da campanha publicitária, o que é usual para essa espécie de prestação de serviços. Nesse contexto, não é razoável acreditar que a apelante foi contratada para prestar serviços orçados em mais de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e não possui qualquer dado sobre referida contratação. Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, as fotografias e listas de ônibus apresentadas pela apelante não comprovam a existência de um ajuste entre as partes para a suposta veiculação publicitária, porquanto não possuem data e nem demonstram que a empresa Taguatur foi por ela contratada para veicular a publicidade nos ônibus. Ou seja, a apelante não se desincumbiu do encargo de comprovar que foi contratada pelas apeladas para a alegada prestação de serviços que deu origem ao pagamento da quantia total de R$402.270,66 (quatrocentos e dois mil duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)[1]. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, em casos análogos, ad litteris: .... Dessa forma, demonstrado que a apelante recebeu ilicitamente valores das entidades autoras - SEST e SENAT, revela-se hígida a r. sentença que determinou a restituição para reparar os danos causados e evitar o enriquecimento sem causa, à luz do art. 884 do Código Civil[2]. Ademais, não verificada a efetiva contratação e nem a prestação de serviços pela apelante, o mencionado valor deve ser restituído às apeladas, sem qualquer desconto, haja vista que, se não contrataram a suposta veiculação de publicidade, também não podem ser condenadas na obrigação de arcar com os custos dos serviços e recolhimento de tributos, conforme defendido nas razões recursais.(ID 13047822). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 394 a 398, e 407, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES. 4. CONDIÇÃO RESOLUTIVA A SER IMPOSTA AO PENSIONAMENTO DEVIDO À VIÚVA DA VÍTIMA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 5.ABATIMENTO. SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DISPENSÁVEL. PRECEDENTES. 6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ... 3. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Não sendo outro o entendimento do acórdão impugnado, tem incidência, no ponto, a Súmula 83/STJ. ... (AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023